Tribunal: TJSP
Processo: 0013963-08.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0013963-08.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante LEANDRO
CONSTANTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver Leandro
Constantino da imputação feita nesses autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código
de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577 - Voto no
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577.
Apelante: Leandro Constantino.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0013963-08.2014 3a Vara Criminal - São José dos Campos.
Voto no 40.370 - Relator.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos condenou Leandro Constantino a cumprir pena de um (1) ano e dois (2)
meses de detenção, no regime aberto, e a pagar cento e dezesseis (116) dias/multa,
por infração ao artigo 33, §2°, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. A
pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
pretendendo a absolvição, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da
correlação, porque a denúncia fez uma imputação e a sentença o condenou por
suposta prática de crime diverso. Alega também insuficiência probatória, porque as
testemunhas inquiridas afastaram a ocorrência do crime pelo qual foi condenado. A
denúncia está equivocada, porque os depoimentos que invocou, antes de refutar a
sua versão a confirmaram, excluindo, portanto, qualquer prática delitiva. Ademais,
um dos menores não foi ouvido em juízo e os elementos colhidos no inquérito
policial não foram confirmados em contraditório. E sempre negou que tenha
fornecido droga para os adolescentes, tendo se limitado a consumir "maconha" na
companhia deles. Em caráter subsidiário pretende a desclassificação da imputação
para o tipo do artigo 33, § 3°, da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577 - Voto no
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no mês de fevereiro de 2014,
na Rua dos Comerciantes, no 421, Jardim Valparaíba, o Apelante prestou auxílio aos
adolescentes Ícaro Tiago Rangel Vilela e Kauan Eduardo Vilela Rodrigues para que
fizessem em uso de drogas.
Leandro é meio irmão do padrasto de Kauan, que por
sua vez é sobrinho de Ícaro. Na época dos fatos, Ícaro morava na companhia da
irmã, mãe de Kauan, cuja residência o réu costumava frequentar. Em uma das
visitas, ao conversar com o réu os adolescentes ficaram sabendo que ele era usuário
de drogas e solicitaram a sua ajuda para conseguir um pouco de "maconha". Então o
réu conseguiu uma porção de "maconha", cedeu aos adolescentes, juntamente com
objetos de sua propriedade, próprios para o consumo da droga: isqueiro, papel de
seda e dichavador. Os adolescentes consumiram parte da droga e guardaram o
restante.
Ao manusear os pertences do filho, Simone encontrou o
restante da droga e os objetos destinados ao consumo do entorpecente, entregando-
os à polícia. Inquiridos a respeito, os adolescentes esclareceram que conseguiram a
droga com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577 - Voto no
O restante da porção de "maconha" foi apreendido (fls.
6/7) e o exame pericial constatou que se trata de "Cannabis sativa L" (laudo de
exame químico toxicológico de fls. 57).
O réu negou a prática da imputação na presença do
delegado de polícia. Admitiu que certa ocasião, em conversa com Kauan,
mencionou que na sua adolescência fizera uso de "maconha", na praia ou enquanto
utilizava skate, mas jamais ofereceu droga ou induziu o garoto a consumir
entorpecente. Algum tempo depois Simone telefonou dizendo que havia encontrado
objetos nas coisas do irmão, suspeitando que se destinassem ao consumo de droga.
Chegou a ver os objetos, pediu que Simone os deixasse em seu poder, pois iria
descarta-los, mas acabou guardando em uma mochila antes de joga-los fora. Acabou
esquecendo e algum tempo depois entregou a mochila para Ícaro, porque ele disse
que precisava de uma bolsa para ir à escola. Não se lembrou de que os objetos,
cachimbo, dichavador e canivete estivessem na mochila. Negou que tenha oferecido
65 gramas de entorpecentes a qualquer dos adolescentes, os quais também jamais
pediram que os ajudasse a conseguir drogas (fls. 33/34).
Em juízo, no entanto, o réu alterou essa versão e passou
a afirmar que tinha conhecimento que Kauan e Ícaro usavam droga, admitindo que
já fumaram juntos. Todavia, os adolescentes possuíam a "maconha" e eram donos
dos objetos encontrados na casa de Simone. Assumiu a propriedade dos objetos
quando foi ouvido na polícia para livrar os menores de alguma represália. Quanto às
conversas no Facebook, apontadas por Simone, alegou conversava com Kauan,
dizendo que possuía droga para seu próprio consumo, jamais tendo oferecido a ele.
Ícaro Vilela não foi ouvido em juízo.
Kauan declarou no decorrer da instrução que ele e o
primo Ícaro já consumiram "maconha" na companhia do réu; eles se encontravam
para consumir droga. Não se recordou de alguma vez ter solicitado a Leandro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577 - Voto no
conseguisse "maconha" para ele usar. Indagado sobre o depoimento na delegacia,
disse não se recordar, porque sua memória está prejudicada pelo consumo de
entorpecentes.
Camila afirmou que tinha conhecimento que o réu fazia
uso de "maconha". Ficou sabendo que ele usou "maconha" na companhia de Ícaro e
Kauan, mas cada um tinha a sua droga, e os adolescentes convidaram o réu para
fumarem juntos. Em uma ocasião eles fumaram "quando Leandro tinha a droga".
A testemunha Darlene Priscila Portela Raimundo
afirmou não saber se o réu era usuário de drogas, desconhecendo relação dele com
os adolescentes.
Essa prova, evidentemente preservada a convicção do
digno juiz sentenciante, não permite a condenação, ao menos na forma em que foi
prolatada, porque dela não se extrai a conclusão de que o Apelante tivesse induzido,
instigado ou auxiliado os adolescentes ao uso indevido de droga.
Veja-se que a denúncia descreveu o fato e imputou ao
réu a prática do crime tipificado no artigo 33, §2°.
A rigor, a incriminar o réu existe apenas o depoimento
de Simone Vilela, mãe de Kauan, mas ela na verdade externou as suspeitas de que o
réu estivesse auxiliando o adolescente a conseguir droga. Suspeita que jamais foi
confirmada, porque segundo ela própria, ao "indagar os três todos assumiram a
propriedade, de modo a se acobertar mutuamente".
Simone se referia aos objetos que ela encontrou em
meio aos pertences de Ícaro, irmão dela. Louvável, sob todos os aspectos, o
comportamento de Simone diante da descoberta de que o filho e o sobrinho estavam
utilizando droga, mas daí a concluir que o réu tenha auxiliado os garotos a conseguir
o entorpecente, a distância é grande.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0013963-08.2014.8.26.0577 - Voto no
E no decorrer da instrução nada se apurou a respeito,
nem mesmo Simone afiançou que o réu forneceu droga ou auxiliou os menores a
consegui-la
Restam os depoimentos comprometedores prestados
pelos menores na fase policial, mas Kauan se retratou em juízo, ao passo que Ícaro
não foi inquirido no decorrer do contraditório. E ao juízo não é dado impor
condenação com base unicamente nos elementos colhidos na investigação, como
estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, conquanto não se vislumbre violação ao
principio da correlação, não se depara com prova suficiente de autoria.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
para absolver Leandro Constantino da imputação feita nesses autos, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator